Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. AÇÕES DERIVADAS DA MESMA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PREVENÇAO NÃO VERIFICADA. CONFLITO ACOLHIDO.
1. Apesar de ambos os processos derivarem da mesma investigação realizada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Direção da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, não se verifica a identidade entre a causa de pedir ou o objeto, requisitos necessários para o reconhecimento da prevenção na ação de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, § 5o, da Lei no 8.429/92.
2. Permanece, pois, competente o Juízo para o qual foi distribuído inicialmente a ação civil pública.
3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) para processamento do feito.